Tribunal: STF
Processo: RHC 64934
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
- A APRESENTAÇÃO DE TESTEMUNHAS, INDEPENDENTEMENTE DE NOTIFICAÇÃO
(ART. 348 DO COD. PROC. PENAL MILITAR), E MERA FACULDADE DA DEFESA.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, PARA ANULAR, QUANTO AO PACIENTE, TODOS
OS ATOS SUBSEQUENTES A PROVA DE DEFESA, SENDO AS TESTEMUNHAS
REGULARMENTE NOTIFICADAS E PROSSEGUINDO-SE NOS DEMAIS TERMOS.